Tribunal: TJES
Processo: 5003351-78.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003351-78.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA MARIA JOSE EMENEGILDO
RECORRIDO: EXPRESSO GARDENIA LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MALA PERDIDA E DANIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS À PASSAGEIRA. ARTIGO 14, CDC.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora afirma que contratou uma viagem de ônibus com a requerida e que, durante o percurso, o bagageiro do veículo abriu, o que danificou sua mala, ficando, ainda, sem algumas peças de roupas. Aponta que a ré não prestou qualquer assistência.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID 3261690), sustentando a existência de danos morais e a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, ante o abalo financeiro e psicológico suportado e sofrido pela autora.

Em que pese a alegação de necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, entendo, da leitura dos autos, por manter o valor da indenização por dano moral no quantum fixado pelo juiz singular, qual seja, R$ 1.000 (um mil reais) compreendendo, portanto, que o valor fixado é razoável e se encontra proporcional com o caso apresentado nos autos e os julgados por esta Turma Recursal.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo os termos da r. Sentença, por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)